Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-02.2023.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006291-02.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMON SANTOS FARIA - CPF: 531.453.131-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processo civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão. Inconformismo com o acórdão.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que concluiu que a carreira do servidor foi reestruturada por meio da Lei Municipal nº 704/2001. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, alegando omissão
em relação aos documentos produzidos pelo próprio ente municipal, especialmente o Ofício 3.367/2023, o qual informa que o embargante não possui incorporação salarial oriunda da perda resultante de conversão de URV lançada em folha de pagamento
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber: (i) se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique a interposição de embargos de declaração; e (ii) se a matéria discutida, de reestruturação remuneratória, foi adequadamente apreciada pelo tribunal.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração não se destinam a reexame do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura no caso.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à revisão de entendimento adotado, sendo incabíveis na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - ED nº 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24/01/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDEMON SANTOS FARIA em face do acórdão proferido no recurso de apelação (ID 249913168).

Sustenta que o acórdão foi omisso em relação aos documentos produzidos pelo próprio ente municipal,
“especialmente o OFÍCIO 3.367/2023 (id. 229345167), o qual deixa claro que ‘o servidor não possui incorporação salarial oriunda da perda resultante de conversão de URV lançada em folha de pagamento’, além do entendimento firmado pelo C. STJ na Súmula 85/STJ”
.

Requer seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE pela rejeição dos aclaratórios (ID 258175173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso, não há omissão no acórdão,
mas sim inconformismo do embargante acerca do entendimento contido no voto condutor do acórdão, de que
“a carreira do apelante foi reestruturada por meio da Lei Municipal 704/2001, que dispôs sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabeleceu normas de enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos, merecendo rejeição a tese recursal de que não houve reestruturação remuneratória”
.

Ademais, conforme esclarecido pelo embargado nas contrarrazões, o Ofício 3.367/2023 apenas informou, a pedido da Procuradoria Municipal de Primavera do Leste, que o servidor, aqui embargante, não estava recebendo valor decorrente de incorporação salarial a título de URV, nada dizendo a respeito de reestruturação remuneratória da carreira.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Logo, verificado que os embargos de declaração têm nítido propósito de reexaminar as questões já apreciadas, a sua rejeição é medida impositiva.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025